Tribunal: TJDFT
Processo: 0720684-37.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0720684-37.2022.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ORLA FIT ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA APELADO: STONE PAGAMENTOS S.A. D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível (ID 59367432) interposta pelo Autor contra a sentença ID 59367429, proferida em ação de obrigação de pagar e indenização por danos morais, a qual foi julgada improcedente. Na origem, o Apelante recolheu as custas iniciais ID 59366306, não sendo, portanto, beneficiário da justiça gratuita. Com a apelação, no entanto, não foi apresentado o comprovante de pagamento do preparo recursal, o qual é pressuposto de admissibilidade do recurso, tampouco foi pleiteada a justiça gratuita em recurso, com os comprovantes da hipossuficiência. Desse modo, por força do art. 1.007, §4o, do CPC, INTIME-SE o Apelante para recolher o preparo recursal em dobro, sob pena de deserção. Prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de maio de 2024 12:51:06. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador